Tribunal: TJBA
Processo: 8150392-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150392-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, ISABELLA FERREIRA FIDELI, MARIA LUISA VIEIRA MATOS

APELADO: L. L. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LUIS PEDRO FERREIRA LIMA, RAMILE COSTA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos simultaneamente por ambas as partes contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde. Os embargantes alegaram omissão quanto a fundamentos jurídicos e fáticos já enfrentados no acórdão recorrido, inclusive quanto à aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de provas e à fundamentação da condenação por danos morais; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação de multa (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente.

III. Razões de decidir

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão analisou devidamente todos os pontos controvertidos, incluindo a conduta abusiva da operadora de saúde e a responsabilidade civil decorrente da negativa de cobertura de tratamento.

A aplicação de multa por descumprimento deve ser pleiteada e executada perante o juízo de origem, não sendo matéria a ser decidida em sede de embargos de declaração no segundo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A utilização dos embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida configura indevido sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, REsp 1840515/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº 8150392-89.2023.8.05.0001, originários da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante/Embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Embargada/ Embargante L.L.S.D.S, representado por sua genitora ROSEANE OLIVEIRA SIDRONIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER AMBOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA